Tribunal: STF
Processo: AI 585545
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: fundamentação
   deficiente: incidência da Súmula 284.
2. Recurso
   extraordinário: inadmissibilidade: controvérsia decidida à luz de
   legislação infraconstitucional: não se presta o recurso
   extraordinário para o exame de ofensa reflexa à Constituição:
   incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.